Tribunal: STF
Processo: ARE 1466965
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Rubens Prado contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário  à anotação de que a suposta violação ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA DE ANISTIADO POLÍTICO. (IN)EXIGIBILIDADE DE VALORES. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. 



    Caso em que é expressamente autorizado à União, no cumprimento de sentença, discutir a (in)exigibilidade de valores em cotejo com a tese firmada no Tema 839/STF, sem que isso afronte a coisa julgada. Decisão mantida. 



    Agravo de instrumento desprovido.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a oposição ao precatório poderia ter sido levantada pela União. Aí não se trata apenas de coisa julgada, mas da preclusão lógica e consumativa, sobre a qual não houve manifestação do acórdão, que se limitou à coisa julgada.”



    Alega que “Não se trata, aqui, da proteção da confiança gerada pelo título executivo, passível de rescisória, mas da confiança gerada pela concordância da União, manifesta e sem qualquer tipo de ressalva, asseverando que não se oporia ao pagamento dos valores cobrados, estes devidamente perseguidos em processo judicial válido e eficaz.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    III - DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL



    O §3º, do art. 102 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº. 45/2004, estabeleceu um novo pressuposto para o cabimento do recurso extraordinário: a repercussão geral das questões constitucionais. A Lei nº. 11.418/2006 inseriu os arts. 543-A e 543-B no Código de Processo Civil para fins de regulamentar esse novo requisito de admissibilidade recursal. 



    De acordo com as disposições constitucionais e legais, não restam dúvidas de que a matéria constitucional discutida neste recurso extraordinário é de extrema relevância para a sociedade e, ao mesmo tempo, ultrapassa os interesses subjetivos da causa, eis que debate a confiança legítima e a moralidade.



    A discussão em tela envolve interesses e direitos de toda a sociedade. Resta configurada, portanto, a relevância jurídica e a transcendência da matéria constitucional ora suscitada. 



    Outrossim, é sabido que o objeto do recurso extraordinário deve encerrar, a um só tempo, além da relevância política e social, ou mesmo, social e econômica, matéria de índole constitucional. Ou seja, não basta que a matéria suscitada apresente repercussão geral, antes de tudo, a matéria deve ser constitucional. 



    O presente Recurso Extraordinário a ser examinado pelo E. Supremo Tribunal Federal versa sobre os princípios da confiança legítima e non venire contra factum propium, além do princípio da moralidade. 



    Não há dúvidas, portanto, sobre a natureza constitucional da matéria ora discutida. 



    Em assim sendo, considerando que para o deslinde do feito existe matéria constitucional a ser examinada, além de ser de relevância para a sociedade e, ao mesmo tempo, ultrapassar os interesses subjetivos da causa, deve ser conhecido o presente recurso, eis que presente o requisito de admissibilidade repercussão geral.



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente